Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-40.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010522-40.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANNA VIVYAN FERREIRA DUARTE - CPF: 019.044.946-25 (RECORRENTE), DIEGO FERREIRA LIMA - CPF: 058.656.811-50 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), SILMEIA COELHO DA SILVA - CPF: 545.748.891-87 (RECORRENTE), LUCIENE TEIXEIRA - CPF: 013.285.151-25 (RECORRENTE), LUCIMAR OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 041.441.851-41 (RECORRENTE), SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 048.201.671-03 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1010522-40.2024.8.11.0004.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

EMBARGANTE:
ANNA VIVYAN FERREIRA DUARTE E OUTROS.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 12 A 16-3/2026.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. CONTRADIÇÃO COM IRDR E COM PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial em razão da alegada necessidade de prova pericial complexa, em demanda indenizatória fundada em falha na prestação do serviço público de abastecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao afastar a competência do Juizado Especial em desconformidade com o IRDR no 85560/2016 (Tema 01) do TJMT; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de observância da uniformidade jurisprudencial diante da existência de julgados da própria Turma Recursal em casos idênticos; e (iii) determinar se, superado o vício processual, é possível o imediato julgamento do mérito pela teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR no 85560/2016 (Tema 01) do TJMT fixa que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

O acórdão embargado contraria esse precedente vinculante ao manter a extinção do processo por suposta incompatibilidade do rito dos Juizados com a produção de prova pericial complexa.

As provas documentais e audiovisuais constantes dos autos, especialmente vídeos, fotografias e requerimento administrativo não respondido, mostram-se suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço, sem necessidade de perícia complexa.

A existência de julgados da própria Turma Recursal em processos idênticos, com mesmas provas, mesma causa de pedir e mesmo réu, impõe tratamento jurisdicional uniforme, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.

Os arts. 926 e 927 do CPC exigem coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência, vedando soluções divergentes para situações materialmente idênticas sem fundamentação idônea para distinção ou superação.

Estando o processo suficientemente instruído, aplica-se a teoria da causa madura para o imediato julgamento do mérito.

O fornecimento de água constitui serviço público essencial, submetido ao regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC quanto aos defeitos na prestação do serviço.

A interrupção prolongada do abastecimento de água, aliada ao fornecimento de água com odor de cloro e coloração alterada, configura falha grave na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A privação injustificada de serviço público essencial gera dano moral presumido, por atingir diretamente condições mínimas de dignidade e habitabilidade.

A indenização fixada em R$ 2.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação de valor inferior ao limite legal, ainda que a matéria seja complexa ou demande prova pericial, nos termos do IRDR no 85560/2016 (Tema 01) do TJMT.

A existência de precedentes da própria Turma Recursal em casos idênticos impõe observância aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da uniformização jurisprudencial.

A interrupção prolongada do fornecimento de água e o fornecimento inadequado de serviço essencial configuram falha grave na prestação do serviço e geram dano moral presumido.

Estando o processo suficientemente instruído, o órgão julgador pode aplicar a teoria da causa madura para julgar desde logo o mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 927; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 85560/2016, Tema 01; 1a Turma Recursal do TJMT, processos nos 1010527-62.2024.8.11.0004 e 1010523-25.2024.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Anna Vivyan Ferreira Duarte e outros contra acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de prova pericial complexa.

Os embargantes apontam contradição e omissão no julgado, sustentando que: a) o acórdão contraria o IRDR no 85560/2016 (Tema 01) do TJMT, que estabelece a competência do Juizado Especial independentemente da necessidade de perícia; b) há insegurança jurídica, pois processos idênticos contra o mesmo réu, com as mesmas provas e causa de pedir, foram julgados procedentes por esta mesma Turma (processos nos 1010527-62.2024.8.11.0004 e 1010523-25.2024.8.11.0004); e c) o acórdão não enfrentou o argumento da divergência de tratamento entre casos idênticos.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecer a competência do Juizado Especial e julgar o mérito procedente.

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, assiste razão aos embargantes.

Verifica-se que o acórdão embargado apresenta contradição com decisões proferidas por esta própria Turma Recursal em casos idênticos, além de omissão quanto ao dever de uniformização jurisprudencial.

Nesse contexto, o IRDR no 85560/2016 (Tema 01) deste Tribunal estabeleceu que "
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
".

No presente caso, as provas documentais e audiovisuais juntadas aos autos demonstram a falha na prestação do serviço de fornecimento de água, dispensando perícia complexa.

Nesse passo, os vídeos, fotografias e, principalmente, o requerimento administrativo
não
respondido comprovam as interrupções no abastecimento durante agosto e setembro de 2024.

Esta Turma Recursal julgou procedentes os processos nos 1010527-62.2024.8.11.0004 e 1010523-25.2024.8.11.0004, que envolvem os mesmos fatos, provas idênticas e o mesmo réu, onde foram reconhecidas as falhas na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do fornecedor, sem exigir prova pericial.

Os princípios da segurança jurídica e da isonomia (arts. 926 e 927 do CPC) exigem tratamento uniforme para situações idênticas.

Assim, aplicando a Teoria da Causa Madura, passo ao julgamento do mérito, uma vez que o processo está suficientemente instruído.

O fornecimento de água é serviço público essencial, regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

As provas demonstram que houve interrupção do fornecimento de água por aproximadamente 10 a 15 dias durante os meses de agosto e setembro de 2024, além de fornecimento de água com odor de cloro e cor alterada. O requerimento administrativo protocolado em 26/08/2024 (ID 328471851)
não
foi respondido pela Administração, demonstrando desídia do ente municipal.

A interrupção prolongada de serviço essencial configura falha grave na prestação do serviço, gerando dano moral presumido, que dispensa prova do efetivo prejuízo. Os transtornos experimentados pelos autores ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da pessoa humana.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
com efeitos modificativos para: a) reconhecer a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda; b) desconstituir o acórdão embargado e a sentença de primeiro grau; e c) julgar
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, no sentido de
condenar o município de General Carneiro ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada autor
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026